Tribunal: TJDFT
Processo: 0000710-52.2017.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000710-52.2017.8.07.0002 APELANTE: ELISANGELA CAITANO DE SOUZA, ELIZABETE CAITANO DE SOUZA, ELSON CAETANO DE SOUZA, ESPOLIO DE ROSARIA ROSA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA CAITANO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora